Tribunal: TJBA
Processo: 8041084-53.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
REVISÃO CRIMINAL n. 8041084-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Criminal

REQUERENTE: JOSE MOISES SANTOS DE ALMEIDA

Advogado(s): BARBARA GABRIELA ANTONIO LEAL, FRANKLIN ROBSON DA SILVA COSTA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 157, § 2º, II E V, § 2º-A, I, E ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP)
. PLEITO REVISIONAL QUESTIONANDO MATÉRIA SATISFATORIAMENTE DISCUTIDA NOS AUTOS DE ORIGEM. TESES DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DESCLASSIFICAÇÃO. M
ERA REITERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS SUSCITADOS E ENFRENTADOS ANTERIORMENTE.
AÇÃO REVISIONAL QUE NÃO SE PRESTA A SER UM NOVO RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL BRASILEIRO. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA
, EM HARMONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. Caso em exame

1. Revisão Criminal ajuizada por JOSÉ MOISÉS SANTOS DE ALMEIDA contra acórdão que manteve sua condenação pela prática dos crimes de roubo majorado e associação criminosa, à pena de 10 (dez) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

2. O Requerente pleiteia a desconstituição da coisa julgada, alegando: (i) nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância ao art. 226 do CPP; (ii) contradição material em razão de responder simultaneamente por roubo e receptação do mesmo bem; (iii) existência de prova nova, consubstanciada em celulares apreendidos e não periciados; e (iv) ausência de provas de autoria.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em analisar se os fundamentos apresentados pelo Requerente se amoldam a uma das hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, ou se representam mera tentativa de rediscussão de matéria já exaurida na instrução processual e em sede de apelação, utilizando a via revisional como sucedâneo recursal.

III. Razões de decidir

4.

A Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação com hipóteses de cabimento taxativamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, não se prestando ao papel de uma terceira instância ou de sucedâneo de apelação.

5. As teses de nulidade do reconhecimento, ausência de autoria e desclassificação da conduta para o crime de receptação já foram devidamente apreciadas e refutadas tanto pelo juízo de primeiro grau quanto pelo Tribunal de Justiça, em sede de apelação, conforme destacado no parecer da Douta Procuradoria de Justiça. A presente ação, nesse ponto, configura mera reiteração de argumentos, o que não é admitido pela via revisional.

6. Diante da ausência de amoldamento às hipóteses previstas no art. 621 do CPP, a revisão criminal não merece ser conhecida.

IV. Dispositivo e tese

7. Revisão criminal NÃO CONHECIDA, com amparo no Parecer da Procuradoria de Justiça.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº 8041084-53.2025.8.05.0000 da Comarca de Ruy Barbosa/BA, sendo Requerente JOSÉ MOISÉS SANTOS DE ALMEIDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO
CONHECER
a Revisão Criminal, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram
este julgado.